Tribunal: TJPA
Processo: 0032740-29.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10496 - Promessa de Compra e Venda
Data de julgamento: 2024-07-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0032740-29.2014.8.14.0301

APELANTE: CARMEN MARIA AGUIAR PINHEIRO

APELADO: CONSTRUTORA VILLAGE LTDA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº
0032740-29.2014.8.14.0301

ORIGEM: 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

EMBARGANTE: CONSTRUTORA VILLAGE EIRELI

ADVOGADO: LUIZ FERNANDO MAUÉS OLIVEIRA – OAB/PA 14802-A

EMBARGADA: CARMEN MARIA AGUIAR PINHEIRO

ADVOGADOS: DENISE PINHEIRO SANTOS MENDES – OAB/PA 13752-A, MÁRCIO AUGUSTO LISBOA DOS SANTOS JÚNIOR – OAB/PA 14354-A, DIOGO CARDOSO SILVA – OAB/PA 13272-A, MÁRCIO AUGUSTO MARQUES DE AZEVEDO – OAB/PA 25448-A

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU OBSCURIDADE SOBRE ARGUMENTOS APTOS A AFASTAR OS FUNDAMENTOS DO JULGADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
dos Embargos de Declaração e
REJEITÁ-LOS
, nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por CONSTRUTORA VILLAGE EIRELI contra o acórdão de Id. 18247686, que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto por CARMEN MARIA AGUIAR PINHEIRO, para julgar improcedente a ação de rescisão contratual c/c consignação em pagamento ajuizada pela embargante.

Nas razões recursais (Id. 18355692), a embargante arguiu que o julgado não apontou os valores que seriam devidos pela embargada a título de saldo devedor nem estabeleceu prazo para a respectiva complementação. Sustentou a omissão sobre os argumentos referentes ao inadimplemento contratual pela embargada e à culpa exclusiva de terceiro, bem como sobre a indicação do período que excedeu o prazo de tolerância. Requereu o acolhimento dos embargos de declaração, com efeito infringente, para negar provimento à apelação da autora.

A parte embargada apresentou contrarrazões (Id. 18494840).

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Conheço do recurso, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Como é cediço, o recurso de embargos de declaração possui suas hipóteses de cabimento expressas em rol taxativo do art. 1.022 do CPC, quais sejam, a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material da decisão que se pretende aclarar, sendo possível, excepcionalmente, a alteração ou modificação do
decisum
embargado.

A embargante arguiu a existência de omissão e obscuridade acerca dos valores devidos pela embargada a título de saldo devedor, do prazo para o respectivo pagamento e dos argumentos referentes ao inadimplemento contratual e à culpa exclusiva de terceiro, bem como sobre a indicação expressa do período que excedeu o prazo de tolerância para entrega da obra.

Quanto ao saldo devedor, o acórdão prolatado no feito conexo (processo nº 0018960-22.2014.8.14.0301) determinou o recálculo pelos parâmetros fixados pelo Superior Tribunal de Justiça no AgInt no REsp 2032919/SP, dispondo expressamente que “
o saldo devedor no período que exceder o limite de tolerância deve ser corrigido pelo IPCA e não mais pelo INCC, exceto se este for mais favorável ao consumidor
” (Id. 18242749, p. 4 do processo nº 0018960-22.2014.8.14.0301). Desse modo, o valor deverá ser calculado em fase de cumprimento, a partir dos parâmetros indicados.

A estipulação de prazo para o pagamento é objeto de análise nos embargos de declaração opostos no processo conexo.

O período que excedeu o limite de tolerância (novembro de 2011 a junho de 2015) foi expressamente indicado no acórdão do feito conexo (Id. 18242749, p. 5 do processo nº 0018960-22.2014.8.14.0301).

Não houve omissão quanto ao argumento referente à inadimplência da embargada, pois o acórdão considerou que o depósito efetuado nos autos de nº 0018960-22.2014.8.14.0301 constituiu adimplemento substancial da obrigação pela embargada, fundamento que afasta a rescisão por inadimplemento.

No que diz respeito à culpa exclusiva de terceiro, o argumento não é apto a afastar os fundamentos do julgado recorrido, visto que o atraso na entrega do imóvel em razão de fatores mercadológicos como falta de mão-de-obra, greves e demora na entrega de materiais pelos fornecedores constituem fortuito interno, inerente ao risco do negócio, não caracterizando a hipótese de exclusão da responsabilidade, pois não cabe transferir ao consumidor os ônus decorrentes do atraso na conclusão do empreendimento.

Assim, não havendo omissão ou obscuridade do acórdão sobre argumento capaz de infirmar, em tese, o entendimento adotado (art. 489, § 1º, IV do CPC/2015), estando devidamente fundamentado e não incorrendo em nenhum vício que dê ensejo aos aclaratórios, mas apenas um inconformismo da embargante, impõe-se o desprovimento do recurso.

Isto posto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração e
REJEITO-OS
.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 06/08/2024